Tribunal: TJDFT
Processo: 0029710-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA DE CATARATA. PERDA DA VISÃO DUM OLHO ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FATO LESIVO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA MÉDICA. IMPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÕES ASSERTIVAS. ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE SE DEBITAR O RESULTADO DANOSO À CONDUTA MÉDICA. EFEITOS INERENTES AO ATO CIRÚRGICO E RISCOS CORRELATOS. SITUAÇÃO PESSOAL DA PACIENTE. IDADE. INFLUÊNCIA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL E MATERIAL. DESQUALIFICAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. PROVA ORAL. INADEQUAÇÃO E INOCUIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Estabelecidos como controversos os fatos pertinentes à existência de erro médico e de eventual conduta culposa do profissional apta a ensejar a responsabilidade civil indenizatória do estado pelos danos experimentados pela paciente, as questões, encerrando matéria complexa passível de ser objeto de elucidação somente via de prova pericial, não comportando fatos passíveis de elucidação via de depoimentos testemunhais, determinam o indeferimento da produção da prova oral serodiamente postulada, pois inócua como instrumento de fomento de subsídios ao juiz para clarificação dos fatos controvertidos, obstando que seu indeferimento seja qualificado como cerceamento de defesa, notadamente quando, no momento processual adequado, a parte dispensara a dilação somente ventilada no grau recursal, pois acobertada a faculdade que a assistia pela preclusão lógica.2. O Juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados ou não comportarem elucidação via da dilação pretendida, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada, inclusive porque a ampla defesa e o contraditório não se amalgamam com divagações probatórias desguarnecidas de qualquer utilidade ou relevância (CPC/73, art. 130; NCPC, art. 370).3. Observada a regulação legal conferida à prova pericial produzida com imparcialidade por profissional que executara o múnus que lhe fora atribuído com lastro em anotações eminentemente técnicas, estando, portanto, apta a auxiliar na convicção persuasiva do Julgador, a indignação da parte com o resultado aferido traduz simples inconformismo, não sendo passível impregnar ao processo nenhum vício passível de ensejar a invalidação do julgado sob a assertiva de o laudo ter sido inconclusivo quando, na verdade, fora assertivo em apreender assimilações contrárias aos seus interesses, traduzindo o inconformismo da parte mera indignação com o resultado impassível de impregnar mácula à prova técnica, notadamente se assimilada pelo expert em ponderação com o apurado e com os demais elementos de prova colacionados aos autos.4. Aviada ação indenizatória em desfavor do estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médicos que foram prestados à paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique).5. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade do estado proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, os elementos coligidos atestam que à paciente foram fomentados os tratamentos oftalmológicos dos quais necessitara e diante das complicações recorrentes havidas no pós-operatório em razão de suas condições pessoais, e não de falha havida na opção e realização dos procedimentos, resta por obstada a responsabilização do estado sob o prisma da subsistência de erro ou negligência imputados aos profissionais médicos que a atenderam e realizaram os procedimentos.6. Apurado e testificado pela prova pericial que o procedimento cirúrgico e rotinas técnicas ministradas à paciente foram estritamente necessários e indispensáveis ao tratamento do problema oftalmológico que a afligira, e que, a despeito da sequela afeta à perda superveniente da visão em olho direito que a alcançara, o havido não derivara de imprudência ou imperícia da equipe médica que lhe prestara atendimento e realizara a cirurgia de catarata, consubstanciando-se, ao revés, risco inerente ao procedimento e às condições pessoais da paciente, estando, ainda, relacionados a procedimentos oftalmológicos subsequentes e complementares que realizara em nosocômios particulares especializados, não há que cogitar da subsistência de falha nos serviços médicos que lhe foram dispensados em hospital da rede pública de saúde.7. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime.